Tribunal: CARF
Processo: 10183.727779/2015-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.727779/2015-51
ACÓRDÃO
3202-003.248 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPNOROESTE - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO OESTE DE MATO GROSSO
LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS PRESUMIDOS. PRESCRIÇÃO. NÃO
CONFIGURADA
A apuração dos créditos presumidos do PIS/Cofins previstos no § 3o do art.
8o da Lei no 10.925, de 2004, cujo termo inicial é a publicação do Decreto
no 8.533/2015 - DOU 1 de 1o.10.2015, responsável por regulamentar o
disposto no art. 9o-A da Lei no 10.925/2004.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Fl. 3833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.248 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.727779/2015-51
2
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra indeferimento de Pedido de Ressarcimento
referente a crédito de COFINS não cumulativo - Mercado Interno, apurado no 4o trimestre de
2010, no valor de R$75.359,00. O valor refere-se especificamente a saldo de crédito presumido
apurado sobre a aquisição de leite in natura utilizado na industrialização de produtos para
alimentação de humanos e animais, independentemente da pessoa jurídica de estar habilitada
junto ao Programa Mais Leite Saudável, previsto no artigo 9-A da Lei no 10.925/2004, introduzido
pelo artigo 4o da Lei no 13.137/2015, combinado com o art. 33, inc. II, do Decreto n° 8.533/2015.
De acordo com a Informação Fiscal, foram glosados o valor dos bens utilizados
como insumos relativos ao crédito presumido por falta de apresentação das correspondentes
documentos fiscais e por falta de habilitação no “Programa Leite Mais Saudável”.
Cientificada, a Recorrente apresentou defesa administrativa perante a 13a Turma
da Delegacia Regional de Julgamento 01, formalizada através do acórdão 101-021.001, assim
ementada:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social-
COFINS
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS PRESUMIDOS. PRESCRIÇÃO.
A apuração dos créditos presumidos da Cofins previstos no § 3o do art. 8o
da Lei no 10.925, de 2004, está sujeita ao prazo prescricional previsto no
art. 1o do Decreto no 20.910, de 06 de janeiro de 1932, cujo termo inicial é
o primeiro dia do mês subsequente ao de sua apuração, ou, no caso de
apropriação extemporânea, o primeiro dia do mês subsequente àquele em
que poderia ter havido a apuração.
LUCRO REAL. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
Fl. 3834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.248 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.727779/2015-51
3
O dever de escriturar os lançamentos correspondentes às notas fiscais
existe independentemente da apuração do crédito presumido e é
indispensável para a comprovação das operações das pessoas jurídicas
obrigadas à apuração pelo Lucro Real. “A escrituração mantida em
observância às disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de acordo
com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o)”.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Sendo assim, o julgador “a quo”, ratificando o despacho decisório manteve as
glosas dos Créditos Presumidos decorrentes da aquisição de insumos de origem animal (Programa
Leite Mais Saudável por ausência da apresentação de documentos fiscais.

Inconformada, a recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, pugnando pela
reversão integral de todas as glosas.

É o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade.
Ante a existência da arguição de preliminares, passo a analisá-las.

I- DAS PRELIMINARES
1.1- Controvérsia- Da Prescrição
A controvérsia reside no prazo prescricional para pleitear o ressarcimento
estabelecido pelo art. 54 da IN RFB n° 1.717/2017.
Conforme já relatado, insurge-se o Recorrente contra indeferimento de Pedido de
Ressarcimento, em formulário papel, pleiteando o crédito presumido de PIS NÃO-CUMULATIVO
Fl. 3835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.248 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.727779/2015-51
4
MERCADO INTERNO sobre aquisições de leite in natura instituído com base no Decreto no
8.533/2015, que regulamenta o disposto no art. 9°, da Lei n° 10.925/2004 - Programa Mais Leite
Saudável previsto no artigo 9-A da Lei no 10.925/2004, introduzido pelo artigo 4o da Lei no
13.137/2015, combinado com o art. 33, inc. II, do Decreto n° 8.533/2015.
Consta no citado Despacho Decisório que o não reconhecimento se deu devido à
prescrição do direito de pleitear dos créditos relativos aos meses de Outubro a Dezembro de 2010,
considerando a data do pedido em 23/12/2015.
Por meio do Despacho Decisório, indeferiu-se o Pedido de Ressarcimento com base
no artigo 54 da IN RFB no 1.717/17, a qual assim prevê:
Art. 54. O pedido de ressarcimento dos saldos de créditos da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins de que tratam os arts. 49 a 53 poderá ser
efetuado somente para créditos apurados até 5 (cinco) anos anteriores
contados da data do pedido.

Por sua vez, defende-se a Recorrente alegando que o pedido de ressarcimento em
tela tem como fundamento a inovação legislativa introduzida pela Lei no 13.137/2015, a partir da
qual, com a introdução do art. 9o-A, na 10.925/04, foi instituído o direito do contribuinte de
utilizar o crédito presumido de PIS/COFINS proveniente da aquisição de leite in natura utilizado
como insumo, para compensação com débitos próprios de tributos federais e/ou para fins de
ressarcimento em espécie.
Para tanto, alega a Recorrente que referido dispositivo legal estabeleceu uma regra
para efetiva utilização do crédito presumido de PIS/COFINS apurado, a qual encontra-se
disciplinada em seu § 1o, nos seguintes termos:
Art. 9o-A.
(...)
§ 1o O pedido de compensação ou de ressarcimento do saldo de créditos
de que trata o caput acumulado até o dia anterior à publicação do ato de
que trata o § 8o somente poderá ser efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2010, a
partir da data de publicação do ato de que trata o § 8o ;
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2011, a partir
de 1o de janeiro de 2016;
III - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2012, a
partir de 1o de janeiro de 2017;
IV - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2013, a
partir de 1o de janeiro de 2018;
Fl. 3836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.248 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.727779/2015-51
5
V - relativamente aos créditos apurados no período compreendido entre 1o
de janeiro de 2014 e o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8o,
a partir de 1o de janeiro de 2019.

Outrossim, a Recorrente continua a expor que o Decreto no 8.533/2015 - DOU 1 de
1o.10.2015, responsável por regulamentar o disposto no art. 9o-A da Lei no 10.925/2004, replicou
a regra prevista no dispositivo legal acima transcrito, nos termos do art. 33, transcrito abaixo:
Art. 33. A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos
apurados na forma prevista no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, em
relação a custos, despesas e encargos vinculados à produção e à
comercialização de leite e de seus derivados classificados nos códigos da
NCM mencionados no caput do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004,
acumulado até o dia anterior à publicação deste Decreto para:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela RFB, observada a legislação aplicável à
matéria;
Ou
II - ressarcimento em dinheiro, observada a legislação aplicável à matéria.
§ 1o A declaração de compensação ou o pedido de ressarcimento do
saldo de créditos de que trata o caput somente poderá ser efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2010, a
partir da data de publicação deste Decreto;
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2011, a partir
de 1o de janeiro de 2016;
III - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2012, a
partir de 1o de janeiro de 2017;
IV - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2013, a
partir de 1o de janeiro de 2018; e
V - relativamente aos créditos apurados no período compreendido entre 1o
de janeiro de 2014 e o dia anterior à data de publicação deste Decreto, a
partir de 1o de janeiro de 2019.
§ 2o A aplicação do disposto neste artigo independe de habilitação da
pessoa jurídica no Programa Mais Leite Saudável.

Fl. 3837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.248 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.727779/2015-51
6
Alega a Recorrente, com fundamento no art. 9-A, da Lei no 10.925/04, e com base
na regra estabelecida no § 1o, inciso II, de referido dispositivo, pleiteou o ressarcimento dos
créditos presumidos relativos ao 4o trimestre de 2010, assim, seu direito, somente, passou a
existir após a vigência do Decreto no 8.533, de 2015- em 01/01/2016.
Aqui entendo assistir razão a Recorrente.
Pois a Lei n° 13.137/15, ao introduziu o art. 9°-A, na Lei n° 10.925/04, elegeu novo
marco – prazo inicial – para contagem do prazo prescricional e a partir desse marco deve se contar
o lapso temporal.
Esta matéria já foi decidida no mesmo sentido através do acórdão 3302-011.403,
contra a mesma Recorrente, pelo Ilustre Conselheiro Jorge Lima Abud da 2a Turma da 3a Câmara
desta Seção de Julgamento, do qual passo a reproduzir as razões de decidir daquele processo:
Com efeito, por algum tempo, os créditos presumidos de PIS/COFINS,
provenientes da aquisição de leite in natura, poderiam ser objeto somente
de compensação de débitos das próprias contribuições sociais.
A Lei n° 13.137/15 introduziu o art. 9°-A, na Lei n° 10.925/04, conferindo ao
contribuinte o direito de utilizar o crédito presumido de PIS/COFINS,
proveniente da aquisição de leite in natura utilizado como insumo, para
compensação com débitos próprios de tributos federais e/ou para fins de
ressarcimento em espécie.
Para tanto, referido dispositivo legal estabeleceu uma regra para efetiva
utilização do crédito presumido de PIS/COFINS apurado, a qual encontra-se
disciplinada em seu § 1°, nos seguintes termos:
Art. 9o-A. A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos
de que trata o art. 8o apurado em relação a custos, despesas e encargos
vinculados à produção e à comercialização de leite, acumulado até o dia
anterior à publicação do ato de que trata o § 8o deste artigo ou acumulado
ao final de cada trimestre do ano-calendário a partir da referida data, para:
§ 1° O pedido de compensação ou de ressarcimento do saldo de créditos
de que trata o caput acumulado até o dia anterior à publicação do ato de
que trata o § 8° somente poderá ser efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2010, a partir
da data de publicação do ato de que trata o § 8° ;
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2011, a partir
de 1° de janeiro de 2016;
III - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2012, a
partir de 1° de janeiro de 2017;
Fl. 3838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.248 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.727779/2015-51
7
IV - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2013, a
partir de 1° de janeiro de 2018;
V - relativamente aos créditos apurados no período compreendido entre 1°
de janeiro de 2014 e o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8°,
a partir de 1° de janeiro de 2019.
De igual forma, o Decreto n° 8.533/2015 - DOU 1, de 1°.10.2015,
responsável por regulamentar o disposto no art. 9°-A da Lei n°
10.925/2004, replicou a regra prevista no dispositivo legal acima transcrito,
nos termos do art. 33, transcrito abaixo:
Art. 33. A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos
apurados na forma prevista no art. 8° da Lei n° 10.925, de 2004, em relação
a custos, despesas e encargos vinculados à produção e à comercialização
de leite e de seus derivados classificados nos códigos da NCM mencionados
no caput do art. 8° da Lei n° 10.925, de 2004, acumulado até o dia anterior
à publicação deste Decreto para:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela RFB, observada a legislação aplicável à matéria;
ou
II - ressarcimento em dinheiro, observada a legislação aplicável à matéria.
§ 1° A declaração de compensação ou o pedido de ressarcimento do saldo
de créditos de que trata o caput somente poderá ser efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2010, a partir
da data de publicação deste Decreto;
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2011, a partir
de 1° de janeiro de 2016;
III - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2012, a
partir de 1° de janeiro de 2017;
IV - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2013, a
partir de 1° de janeiro de 2018; e
V - relativamente aos créditos apurados no período compreendido entre 1°
de janeiro de 2014 e o dia anterior à data de publicação deste Decreto, a
partir de 1° de janeiro de 2019.
§ 2° A aplicação do disposto neste artigo independe de habilitação da
pessoa jurídica no Programa Mais Leite Saudável.
Fl. 3839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.248 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.727779/2015-51
8
A Instrução Normativa RFB n° 1.717, de 17 de julho de 2017, consolidou a
legislação tributária no que tange aos créditos ressarcíveis. O crédito
presumido em comento possui previsão de ressarcimento no artigo 53:
Art. 53. O saldo de créditos presumidos apurados na forma do § 3o do art.
8o da Lei no 10.925, de 2004, em relação a custos, despesas e encargos
vinculados à produção e à comercialização de leite e de seus derivados
classificados nos códigos da NCM mencionados no caput do art. 8o dessa
Lei, existente em 30 de setembro de 2015, poderá ser objeto de
ressarcimento ou compensação, observado o disposto no art. 54.
§ 1o O pedido de ressarcimento ou a declaração de compensação de que
trata o caput poderão ser efetuados somente em relação aos créditos
apurados no:
I - ano-calendário de 2010, a partir de 1o de outubro de 2015;
II - ano-calendário de 2011, a partir de 1o de janeiro de 2016;
III - ano-calendário de 2012, a partir de 1o de janeiro de 2017;
IV - ano-calendário de 2013, a partir de 1o de janeiro de 2018; e
V - período compreendido entre 1o de janeiro de 2014 e 30 de setembro de
2015, a partir de 1o de janeiro de 2019.
§ 2o A aplicação do disposto neste artigo independe de habilitação da
pessoa jurídica no Programa Mais Leite Saudável, instituído pelo Decreto
no 8.533, de 30 de setembro de 2015.
Art. 54. O pedido de ressarcimento dos saldos de créditos da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins de que tratam os arts. 49 a 53 poderá ser
efetuado somente para créditos apurados até 5 (cinco) anos anteriores
contados da data do pedido.

Como dito, trata-se de pedido de ressarcimento de crédito presumido,
sobre aquisições de leite in natura, instituído com base no Decreto n°
8.533/2015, que regulamenta o disposto no art. 9°, da Lei n° 10.925/2004 -
Programa Mais Leite Saudável, referente ao 1° trimestre de 2012.
Na forma do inciso III, do § 1°, do art. 9°-A da Lei n° 10.925/04,
relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2012, o pedido
de compensação ou de ressarcimento do saldo de créditos de que trata o
caput acumulado até o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8°
somente poderá ser efetuado a partir de 1° de janeiro de 2017.
Fl. 3840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.248 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.727779/2015-51
9
A data de protocolo do pedido de ressarcimento de crédito presumido
ocorreu em 26/01/2018 (e-folhas 03).
Portanto, em observância a legislação vigente.
No presente caso, considerando as disposições contidas no inciso II do art. 9o-A, da
Lei 13.137/2015, a qual prevê que relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de
2010, o pedido de compensação ou de ressarcimento do saldo de créditos de que trata o caput
acumulado até o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8° somente poderá ser efetuado
a partir de 1° de janeiro de 2016.
E considerando que o Protocolo do PER ocorreu em 23/12/2015, não há o que se
falar em prescrição.
Posto isso, voto por dar parcial provimento ao tópico recursal, para afastar o
impedimento temporal.

II- DO MÉRITO
1.2- Dos Créditos Presumidos decorrentes da aquisição de insumos de origem
animal (Programa Leite Mais Saudável)
Segundo a fiscalização, houve a glosa de Créditos Presumidos decorrentes da
aquisição de insumos de origem animal (Programa Leite Mais Saudável)
A recorrente deixou de apresentar as notas fiscais de produtor rural
correspondentes às notas fiscais de entrada de leite in natura, sob a justificativa de que, por
serem preenchidos com papel carbono.
Alega a recorrente falta de legibilidade para apresentação dos documentos fiscais
comprobatórios das aquisições de leitura in natura.
Entretanto, por ausência de certeza e liquidez do direito vindicado, mantenho as
glosas.
No que se refere ao pedido de diligência fiscal com base no princípio da verdade
material para produção de provas, registra-se que a verdade material não se presta a amparar a
juntada de documentos a qualquer tempo, bem como, para designação de diligências e perícias
desnecessárias.
Ao decidir, esta Turma tem adotado um formalismo moderado no que cerne a
juntada de documentos a qualquer tempo. Entretanto, entendo que, a admissão de juntada de
provas se restringe ao momento da apresentação da impugnação/manifestação de
inconformidade no processo administrativo, ressalvada a demonstração de impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou direito superveniente ou se
destine a contrapor fatos ou razões, posteriormente, trazidas aos autos, o que não é o caso dos
autos.
Fl. 3841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.248 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.727779/2015-51
10
No meu entendimento, era perante a Unidade de Origem que a Recorrente deveria,
se, de fato, desejasse ter reconhecido o seu direito creditório, deveria ter reunido todos os
documentos suficientes e necessários para a demonstração da certeza e liquidez do crédito
pretendido, sob pena, pelo menos, segundo o entendimento desta Relatora, de preclusão do
direito de produção de provas documentais em outro momento processual- tal como em sede de
Recurso Voluntário, em face do que dispõe o §4o do art. 16 do Decreto no. 70.235/72.
Todavia, não tendo juntado, uma vez intimada para assim fazer, deveria tê-lo feito,
não podendo agora alegar cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligência fiscal, devendo
arcar com o ônus que lhe cabe.
No que cerne ao mérito, a negativa do direito creditório deu-se por ausência de
provas, ônus que a Recorrente não conseguiu se desincumbir.
Ora, a demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja
compensar ou restituir é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a
existência do crédito.
Daí, se ausentes os elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela
Recorrente, não há outro caminho que não seja seu não reconhecimento, conforme inteligência
do inciso VII, §3o do art. 74 da Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 3o- Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega,
pelo sujeito passivo, da declaração referida no §1o:
VII- o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito
informado em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e
certeza esteja sob procedimento fiscal;

Neste sentido, é pacífico neste Tribunal Administrativo que o ônus de comprovação
do direito creditório pleiteado em Pedido de Restituição/ Declaração de Compensação pertence à
Recorrente, isso porque o ônus da prova recai sobre quem alega o fato ou o direito, nos termos do
art. 373 do CPC/2015, sob pena de restar indeferido o seu pedido.
Por fim, salvo melhor juízo, entendo que não é caso de conversão do julgamento
em Diligência, para complementação do conjunto probatório, eis que esta não se presta a este
fim, mas tão somente para prover esclarecimentos sobre o que já se encontra nos autos.
Fl. 3842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.248 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.727779/2015-51
11

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário para manter as
glosas dos Créditos Presumidos decorrentes da aquisição de insumos de origem animal (Programa
Leite Mais Saudável) por ausência de liquidez e certeza do direito creditório vindicado.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 3843
DF CARF MF
Original